Tribunal: STF
Processo: AI 697422
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Encontra-se ilegível a data constante na certidão
   de publicação da decisão que não admitiu o apelo extremo, fato
   equivalente à ausência de peça obrigatória para a formação do
   instrumento e que impossibilita aferir a tempestividade do
   recurso de agravo (art. 544, § 1º, do CPC e Súmula STF nº
   288).
3.      Agravo regimental improvido.